Tribunal: STF
Processo: RE 91443
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
Recurso extraordinário. Prequestionamento. Agentes de Tributos Federais. Reajustamento de proventos. Gratificação do exercício. Aumento concedido pelo DL 1.348/74. - Incidência da vedação estatuída no art. 308, IV, d, do RISTF, desde que ausente o requisito do prequestionamento em relação ao art. 102, §2º, da Constituição. 
- Recurso extraordinário não conhecido.